Tribunal: TJES
Processo: 5010135-16.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010135-16.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RODRIGO LIMA RAASCH

REQUERIDO: PROCURADORIA DE JUSTIÇA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010135-16.2025.8.08.0000

REQUERENTE: RODRIGO LIMA RAASCH

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Rodrigo Lima Raasch com o objetivo de desconstituir acórdão que manteve a condenação pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06, e nos arts. 12 e 16, § 1º, inciso VI, da Lei nº 10.826/03, com imposição de pena de 12 anos de reclusão. O requerente sustenta a insuficiência probatória e a aplicação do princípio da consunção. A Procuradoria de Justiça, em preliminar, opina pelo não conhecimento da ação por se tratar de mero reexame de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Revisão Criminal pode ser conhecida quando os argumentos apresentados constituem mera reiteração de teses já analisadas e refutadas no julgamento da apelação, sem a demonstração das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR: ACOLHIDA. MÉRITO: Acolhe-se a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria de Justiça, pois a ação revisional busca a rediscussão de matéria fático-probatória já exaustivamente analisada no acórdão rescindendo.

4. A Revisão Criminal não se qualifica como uma terceira instância de julgamento ou um sucedâneo recursal, mas como medida excepcional para a correção de erro judiciário, o que exige a demonstração cabal de uma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.

5. O requerente não apresenta provas novas, mas reitera os argumentos de insuficiência probatória e de aplicação do princípio da consunção, ambos devidamente fundamentados e rechaçados pelo Colegiado no recurso de apelação.

6. A inadmissibilidade da revisão para reexame de provas encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que veda o manejo da ação como uma segunda apelação quando ausentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido revisional não conhecido.

Tese de julgamento:

A Revisão Criminal não constitui via adequada para o reexame de matéria fático-probatória já apreciada e decidida em sede de apelação.

A admissibilidade da ação revisional condiciona-se à estrita observância das hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, não servindo como sucedâneo recursal para manifestar inconformismo com o julgado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 621; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16, § 1º, inciso VI; Código Penal, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: TJES; RevCr 5006021-68.2024.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 18/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010135-16.2025.8.08.0000

REQUERENTE: RODRIGO LIMA RAASCH

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de RODRIGO LIMA RAASCH com o objetivo de desconstituir o v. acórdão proferido pelo Colegiado da e. Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator, o e. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. Na ocasião, manteve-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, em razão da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e arts. 12 e 16, § 1º, inciso VI, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 70, do Código Penal, tendo-lhe sido imposta a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, além do pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.,

Na peça recursal (ID 14476440), a d. Defesa sustenta a insuficiência probatória, argumentando que a condenação está ancorada apenas nos depoimentos dos policiais militares, destacando, ainda, que não há provas suficientes que indiquem a conexão do Requerente com as armas e drogas encontradas no local. Defende a tese de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico e de porte de arma. Pleiteia, ainda, na hipótese de regeição dos pedidos, a diminuição da pena imposta.

Preliminarmente, a d. Subprocuradoria de Justiça pugna pelo não conhecimento do pedido, ao argumento de que as teses defensivas já foram exaustivamente analisadas e rechaçadas no julgamento do recurso de apelação, configurando a presente revisão uma mera tentativa de reexame probatório.

Assiste razão, com efeito, à Douta Subprocuradoria de Justiça. A presente ação revisional, em sua essência, busca a rediscussão de matéria fático-probatória já exaustivamente analisada por esta Corte no julgamento do recurso de apelação.

Naquela ocasião, o Colegiado, de forma fundamentada, concluiu que os depoimentos dos agentes de segurança encontravam-se em harmonia com as provas técnicas produzidas, ao passo que a versão apresentada pelo revisionando mostrou-se isolada nos autos. Trata-se, portanto, de nítida tentativa de reexame do mérito, o que é vedado na via estreita da revisão criminal.

Para elucidar, transcreve-se o seguinte trecho do v. acórdão rescindendo:

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo laudo químico de fls. 71/72, laudo de exame de arma de fogo e material de fls. 225/228, auto de apreensão de fls. 20/21 e Relatório policial de fls. 63/70.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

[...]

Os acusados, quando de seus respectivos interrogatórios em juízo, negaram a prática delitiva.

Nesse sentido, ainda que a defesa dos apelantes tenha sustentado a ausência de provas suficientes a ensejar uma condenação, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, que os réus incorreram nos tipos penais do art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 e art. 16, IV da Lei 10.826/2003.

Do mesmo modo, também houve apreciação da tese da aplicação do princípio da consunção, e análise da dosimetria da pena.

Nesse contexto, o requerente, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, pretende rediscutir teses jurídicas já analisadas por este eg. Tribunal em sede de apelação.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Este entendimento é pacífico no âmbito deste eg. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, em razão do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do código de processo penal. O agravante requer a reconsideração da decisão agravada e o provimento da revisão criminal para absolvição por atipicidade da conduta. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para reexame de provas já apreciadas em sede de apelação criminal; (II) estabelecer se a decisão condenatória contrariou texto expresso da Lei Penal, nos termos do art. 621, I, do código de processo penal. III. Razões de decidir 3. A revisão criminal não se presta à mera revaloração de provas, devendo ser fundamentada na demonstração cabal de erro judiciário, nulidade processual ou apresentação de novas provas que justifiquem a absolvição ou redução da pena. 4. A decisão monocrática impugnada encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e deste tribunal de justiça, que não admitem a utilização da revisão criminal como uma segunda apelação. 5. O agravante reitera argumentos já debatidos e rejeitados em apelação criminal, embargos de declaração e Recurso Especial, sem apresentar elementos novos que justifiquem a revisão da condenação. 6. O art. 621, I, do código de processo penal, exige que a decisão condenatória seja contrária ao texto expresso da Lei ou à evidência dos autos, o que não se verifica no caso concreto. 7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal confirmam que a revisão criminal não pode ser utilizada para reexame de fatos e provas já apreciados nas instâncias ordinárias. (...) (TJES; RevCr 5006021-68.2024.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 18/6/2025)

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a revisão da condenação, rediscutindo matérias já apreciadas no recurso de apelação julgado pela e. Primeira Câmara Criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NÃO CONHEÇO do pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer da revisão criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.